Tribunal: TJDFT
Processo: 0719731-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMIÇÃO DA DÍVIDA APÓS HASTA PÚBLICA. ARREMATAÇÃO NÃO APERFEIÇOADA. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DE COMISSÃO DE LEILOEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em caso de remição da execução – quitação do débito pelo devedor - o executado arcará com os honorários do leiloeiro caso o imóvel penhorado no feito já tenha sido alienado – art.7o, § 3o, da Resolução 236/2016 (CNJ).
2. Todavia, se a remição ocorrer nos moldes do art. 826 do CPC, antes da alienação do bem em hasta pública, é possível o ressarcimento ao leiloeiro das despesas devidamente comprovadas; mas não se admite a fixação de comissão com base no valor do imóvel.
3. Situação em análise em que se verifica que não houve alienação em hasta pública, diante da falta de pagamento pelo licitante que realizou a melhor proposta, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de condenação do executado ao pagamento de comissão ao leiloeiro.
4. Recurso desprovido.